Tribunal: TJES
Processo: 0002069-37.2019.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Lançamento
Data de julgamento: 2025-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002069-37.2019.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CHOCOLATES GAROTO SA e outros

APELADO: CHOCOLATES GAROTO SA e outros

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
A APELAÇÃO CÍVEL
Nº
0002069-37.2019.8.08.0035

EMBTE/
EMBDO
:

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBTE/
EMBDO
:
CHOCOLATES GAROTO LTDA

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIAS ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO CONTRIBUINTE. ICMS-IMPORTAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos, de forma autônoma, pelo Estado do Espírito Santo e por Chocolates Garoto Ltda., contra acórdão que deu parcial provimento às apelações cíveis interpostas pelas partes. O Estado alega contradição e erro material na aplicação do precedente da ADC nº 49, sustentando que o caso trataria de ICMS-Importação no âmbito do FUNDAP e não de mera transferência de mercadorias. A empresa, por sua vez, aponta omissão, obscuridade e contradição quanto à fixação de honorários advocatícios, sustentando violação a precedentes vinculantes do STJ e a dispositivos do CPC/2015.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) verificar se o acórdão incorreu em contradição interna ao aplicar entendimento da ADC nº 49 em caso que, segundo o Estado, envolveria fato gerador distinto relacionado ao ICMS-Importação no regime do FUNDAP;
(ii) apurar se houve omissão, obscuridade ou contradição na fixação da verba honorária em descompasso com os Temas 905 e 1.076 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A contradição que enseja embargos de declaração deve ser interna ao julgado, ocorrendo entre seus próprios fundamentos ou entre a fundamentação e o dispositivo, não se configurando mera divergência com o entendimento da parte embargante ou com outros precedentes jurisprudenciais.

O acórdão embargado fundamentou-se de forma clara no laudo pericial e nos autos, concluindo que se tratava de transferência de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, afastando a incidência de ICMS por ausência de alteração de titularidade.

A tese de que o auto de infração trataria de ICMS-Importação não se sustenta diante da fundamentação técnica e fática do acórdão, que reconheceu tratar-se de hipótese distinta, já enfrentada nos autos e devidamente motivada.

Quanto aos honorários, o acórdão explicitou a aplicação excepcional do art. 85, §8º, do CPC, fundamentando a fixação equitativa da verba em critérios de razoabilidade e proporcionalidade, diante das peculiaridades do caso concreto, bem como os critérios de atualização, sem violar os Temas 905 e 1.076 do STJ.

A utilização do tempo de duração do processo como um dos critérios para modulação dos honorários não configura obscuridade, tampouco nulidade, porquanto inserida no contexto da fundamentação legal e jurisprudencial adotada.

O julgador não está obrigado a enfrentar um a um todos os argumentos das partes, desde que a fundamentação adotada seja suficiente para formar convencimento e sustentar a conclusão do acórdão.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, tampouco à revisão de matéria já decidida, sendo incabíveis quando utilizados com caráter infringente disfarçado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

A contradição que justifica embargos de declaração deve ser interna ao julgado, não se configurando em mera discordância da parte com a fundamentação adotada.

A fixação de honorários advocatícios por equidade, com base no art. 85, §8º, do CPC, é admissível em hipóteses excepcionais, desde que devidamente fundamentada e compatível com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

A ausência de enfrentamento de todos os argumentos das partes não configura omissão, desde que a motivação seja suficiente para sustentar o resultado do julgamento.

Embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscutir matéria já decidida, devendo ser rejeitados quando utilizados com finalidade meramente modificativa.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 85, §§ 2º, 3º, 8º e 16; 489, §1º; 1.022, I e II; Lei Estadual nº 6.668/2001.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1729157/RJ, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 01.03.2021, DJe 03.03.2021;

STJ, EDcl no REsp 1778048/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 09.02.2021, DJe 11.02.2021;

STJ, EDcl no REsp 1497831/PR, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 26.04.2017, DJe 04.05.2017;

STJ, EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgRg no REsp 1420294/CE, Rel. Min. Humberto Martins, j. 17.05.2017, DJe 30.05.2017;

STJ, AgInt no AREsp 2.656.054/SP, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, j. 09.04.2025, DJEN 23.04.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
A APELAÇÃO CÍVEL
Nº
0002069-37.2019.8.08.0035

EMBTE/
EMBDO
:

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBTE/
EMBDO
:
CHOCOLATES GAROTO LTDA

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Trata
m
-se de
recursos de

embargos de declaração
interpostos
pelo

Estado do Espírito Santo
e por Chocolates Garoto Ltda
, eis que irresignado
s
com o acórdão
de Id 10956090, que deu parcial provimento as apelações cíveis manejadas pelas partes
.

Razões do Estado do Espírito Santo de Id 11178246
, onde s
ustenta, em síntese, que:
(i)
o acórdão embargado incorreu em contradição ao aplicar o precedente da ADC nº 49, que trata de transferência de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, quando na verdade se discutia a cobrança de ICMS-Importação no regime do FUNDAP;
(ii)
o tributo cobrado decorre de importação com diferimento previsto na Lei Estadual nº 6.668/2001, e não de mera transferência interna;
(iii)
houve erro na análise do fato gerador e da natureza do lançamento fiscal, pois a apelada deixou de recolher o ICMS devido na importação sob o regime do FUNDAP;
(iv)
é necessário esclarecer se o auto de infração trata de ICMS-Importação (FUNDAP) ou de transferência entre filial e matriz;
e que
(v)
o vício apontado deve ser sanado com efeitos modificativos ou, subsidiariamente, para fins de prequestionamento.

Contudo, sem razão.

O
s embargos de declaração fundados em contradição somente poderão ser procedentes quando for verificada contradição interna na decisão atacada, em seus próprios termos, incoerência entre os elementos que compõem o discurso, ou quando não houver uma correlação lógica entre os elementos que estruturam a decisão judicial, a saber: relatório, fundamentos jurídicos, fatos trazidos à baila fundamentando a decisão, e o seu dispositivo.

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

[...].
3. A contradição que dá ensejo à oposição de embargos declaratórios deve ser interna, entre as proposições do próprio julgado impugnado. 4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no AREsp 1729157/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 01/03/2021, DJe 03/03/2021)

[...].
3. A contradição que autoriza a oposição de embargos declaratórios é aquela interna ao julgado, relativa a seus fundamentos e dispositivo, e não a contradição entre este e o entendimento da parte, ou o que ficara decidido na origem, ou, ainda, quaisquer outras decisões do STJ.
Precedentes. [...].(EDcl no REsp 1778048/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe 11/02/2021)

No caso, o acórdão recorrido, amparado no laudo pericial, foi expresso e inequívoco,
houve apenas transferência de mercadorias entre filiais de uma mesma empresa (CNPJ’s 28.053.619/0023-99 e 28.053.619/0001-83), situação que é pacificada no âmbito jurisprudencial no sentido da impossibilidade da exação, haja vista a ausência de alteração de titularidade do bem.

Quanto ao recurso da
Chocolates Garoto Ltda
,
defende,
em suma, que:
(i)
o acórdão incorreu em omissão ao não aplicar o Tema 1.076 do STJ, que veda a fixação de honorários por equidade quando o proveito econômico for elevado;
(ii)
a decisão deixou de apreciar pedido da apelante de fixação da base de cálculo e critérios de atualização dos honorários conforme o Tema 905 do STJ;
(iii)
há obscuridade ao se utilizar o tempo de duração do processo como critério para afastar os percentuais legais de honorários;
(iv)
a decisão é contraditória, pois a redução da verba honorária foi fundamentada com base em remessa necessária, mas decidida formalmente no provimento da apelação do Estado;
(v)
foram violados os artigos 85, §§ 2º, 3º, 6º-A do CPC e 927, III do CPC, pois não houve distinção fática que justificasse o afastamento do precedente do STJ; e que
(vi)
a negativa de aplicação do precedente e a ausência de fundamentação clara caracteriza nulidade por negativa de prestação jurisdicional.

Entretanto, assentou-se no acórdão recorrido, inclusive fincado em jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que o
caso dos autos apresentava situação excepcional que autorizaria a flexibilização da aplicação do tema 1.076 do STJ para aplicação do art.85, §8º, do CPC, porquanto interpretação que melhor atendia aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, aplicando-se, ainda, o §16 do art.85 do citado digesto para incidência dos juros moratórios.

Ademais, firme no Tema 1.062 do STF, determinou-se que para a base de incidência do valor dos honorários, a fórmula estabelecida por lei estadual, VRTE + 1%, não poderia ultrapassar a Selic, que é o índice utilizado no âmbito da União, o que deveria ser analisado, inclusive, em liquidação de sentença.

Assim, não
há dificuldade
ou ininteligibilidade no acórdão ou incompreensão entre seus fundamentos a autorizar a modificação sob a pecha de obscuridade, maxime porque a utilização do tempo de duração do processo como um dos critérios para modulação dos honorários foi inserida no contexto da fundamentação legal e jurisprudencial adotada.

Nesse cenário,
o objetivo d
os
embargante
s

não é
sanear
qualquer vício,
mas sim
uma tentativa
de rediscutir
o
mérito do recurso
primitivo
, o que não se permite em sede de aclaratórios,
impondo-se, para tanto, a utilização d
as vias recursais pertinentes a manifestar seu inconformismo e o consequente desejo reformador,
consoante
i
terativa

a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “
[...]
.
1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso
. 2. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no REsp 1497831/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/04/2017, DJe 04/05/2017).

C
onsoante
também
já sedimentado na jurisprudência
“A
adoção, no acórdão embargado, de posição contrária aos interesses da parte embargante, não autoriza a oposição dos embargos de declaração, porquanto inservível para rejulgamento da matér
ia
(EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgRg no REsp 1420294/CE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, julgado em 17/05/2017, DJe 30/05/2017)
”
,
motivo pelo qual deve ser mantido o voto como lançado.

Ademais,
“O órgão julgador não está obrigado a responder individualmente cada questionamento da parte, desde que a fundamentação adotada seja suficiente para embasar sua decisão, especialmente quando se evidencia o caráter infringente dos embargos. [...].
(AgInt no AREsp n. 2.656.054/SP, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 9/4/2025, DJEN de 23/4/2025.)”

Decerto, a
s alegações d
o
s
Embargante
s
mostram-se absolutamente desprovidas de razoabilidade mínima,
bastando a mera leitura do julgado a revelar a
desnecessidade de qualquer esclarecimento
.

Por todo o exposto, conheço e
nego provimento
ao
s
recurso
s
, para manter na íntegra o acórdão recorrido
.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo,
negar
provimento a ambos
embargos de declaração (opostos pelo Estado e pela Chocolate Garoto S. A.)
.